Tribunal: TJSP
Processo: 0031003-02.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega coação ilegal, pois sua permanência na unidade prisional atual põe em risco sua vida e integridade física, pleiteando transferência para outro estabelecimento prisional – NÃO CONHECIMENTO – Não foi formulado pedido de transferência junto ao Juízo de 1a Instância – Não pode o paciente pleitear sua transferência via habeas corpus, antes que seja apreciada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alega coação ilegal, pois sua permanência na unidade prisional atual põe em risco sua vida e integridade física, pleiteando transferência para outro estabelecimento prisional – NÃO CONHECIMENTO – Não foi formulado pedido de transferência junto ao Juízo de 1a Instância – Não pode o paciente pleitear sua transferência via habeas corpus, antes que seja apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Ordem não conhecida, com determinação.